Tribunal: TJBA
Processo: 8039308-52.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8039308-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: ELOINA SOUZA MACHADO RODRIGUES Advogado(s): THALITA RAMOS PENA SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE IBIRAPUÃ e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. REUNIÃO DE PROCESSOS. PREVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Conflito de competência suscitado em virtude da tramitação de duas ações distintas fundamentadas no mesmo contrato de arrendamento rural. A primeira ação consiste em consignação em pagamento cumulada com pedido de manutenção de posse, na qual a parte arrendatária busca o depósito de valores e a garantia da posse para exploração agrícola. A segunda demanda, distribuída posteriormente por parte do arrendador em comarca diversa, consiste em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, na qual foi proferida decisão liminar determinando a desocupação do imóvel. II. Questão em discussão 2. Verifica-se a necessidade de definir se há conexão entre as demandas que justifique a reunião dos processos para julgamento conjunto e, em caso positivo, qual dos juízos envolvidos detém a competência por prevenção para processar e julgar o litígio de forma unificada. III. Razões de decidir 3. Constata-se a existência de conexão entre as ações, uma vez que ambas derivam do mesmo negócio jurídico e possuem o mesmo contrato de arrendamento rural como causa de pedir remota. O risco de decisões conflitantes é evidente e materializado nos autos, considerando que um juízo analisa pedido de proteção possessória enquanto o outro determinou o despejo compulsório da mesma área. A inteligência do artigo 55 do Código de Processo Civil impõe a reunião dos feitos. 4. A determinação do juízo prevento para a reunião das ações conexas obedece a um critério objetivo temporal. O artigo 59 do Código de Processo Civil estabelece de forma clara que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. 5. A análise cronológica das distribuições demonstra que a primeira ação foi distribuída em data significativamente anterior à segunda. A tentativa da parte demandada na primeira ação de alterar a competência ajuizando ação autônoma posterior em comarca diversa não afasta a regra objetiva da prevenção legalmente estabelecida. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado em que ocorreu a primeira distribuição. Tese de julgamento: "1. Reconhecida a conexão entre ações originadas do mesmo contrato, impõe-se a reunião dos processos no juízo prevento, o qual é definido de forma objetiva pela data do primeiro registro ou distribuição da petição inicial." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 55, 58 e 59. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039308-52.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante ELOINA SOUZA MACHADO RODRIGUES e como suscitados JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE IBIRAPUÃ e outros. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para fixar a competência do JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA, para julgar o processo. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA